Tribunal: TJDFT
Processo: 0752748-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0752748-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAELA FERNANDES AGRAVADO: GUILHERME FAVILLA RIBEIRO, KEILA CRISTINE PACIFICO FAVILLA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 29.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR